Tribunal: TJMT
Processo: 1004464-54.2020.8.11.0006
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004464-54.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ADAILSON MARTINS - CPF: 303.739.211-87 (APELANTE), ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA - CPF: 035.182.391-39 (ADVOGADO), OSCAR JOSE RIZZO (APELADO), EDUARDO SORTICA DE LIMA - CPF: 207.640.301-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DESTRUIÇÃO DE PLANTAÇÃO – GRADEAÇÃO REALIZADA POR VIZINHOS – PROVA DE QUE A INTERVENÇÃO FOI REALIZADA PARA IMPEDIR A PROPAGAÇÃO DE INCÊNDIO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – ART. 188, II, CÓDIGO CIVIL – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO AUTORAL NÃO PROVIDO

Não se considera ilícita a intervenção realizada em terreno vizinho para impedir a propagação de incêndio aos imóveis rurais adjacentes. Art. 188, II do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo autor,
ADAILSON MARTINS
, contra a sentença que, nos autos da “Ação de indenização por danos morais e materiais” em epígrafe, proposta em face de
OSCAR JOSÉ RIZZO
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Sem impugnar a prova testemunhal mencionada na sentença, o autor sustenta, em síntese, que restou comprovado que o réu, imotivadamente, destruiu a plantação de mandioca que o demandante mantinha em um terreno vizinho, dando causa aos danos morais e materiais apontados na inicial.

O apelado apresentou contrarrazões no id. 133268210.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O autor afirmou que o réu, proprietário de um imóvel rural vizinho, gradeou uma plantação de mandioca que o demandante cultivava em um terreno pertencente ao DNIT, destruindo-a e causando danos morais e materiais.

À época do evento tido como danoso, houve a lavratura de laudo pericial pela POLITEC, cuja cópia acompanha a petição inicial.

Em contestação, afirmou-se que a gradeação da plantação foi realizada para conter um incêndio iniciado no terreno utilizado pelo autor, incêndio este que, inclusive, teria atingido a fazenda pertencente ao réu.

Após audiência de instrução, sobreveio a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Considerando os documentos que acompanham a inicial e o teor da prova testemunhal, entendo que a sentença foi proferida acertadamente.

O laudo elaborado pela POLITEC (id. 133268156) confirma a ocorrência de um incêndio nas imediações da plantação de mandioca mantida pelo autor, o qual se alastrou por terrenos adjacentes, inclusive a fazenda do réu.

Conforme relatado pelo perito, o incêndio foi provocado pela Sra. Luciana Gomes dos Santos, pessoa estranha à lide, que confessou ter ateado fogo em galhas que o próprio autor colocou para afastar transeuntes, os quais aguardavam veículos de transporte coletivo nos arredores da plantação do demandante.

O perito apurou, ainda, que metade da plantação já havia sido colhida pelo autor, salientando que a mandioca remanescente era de baixa qualidade e dotada de raízes pouco desenvolvidas, em virtude do esgotamento prévio do solo e da não reposição de nutrientes indispensáveis pelo lavrador.

Em sentido similar, a testemunha José Valmir Carvalho de Melo, proprietário do trator utilizado na gradeação da plantação, reafirmou a ocorrência do incêndio e relatou que é habitual entre os moradores da região o uso de tratores e equipamentos correlatos para combater o alastramento de fogo entre imóveis rurais circunvizinhos (id. 133268203).

Nos termos do artigo 188, II do Código Civil, não constitui ato ilícito a destruição da coisa alheia a fim de remover perigo iminente. Logo, não há como considerar ilícita a conduta do produtor rural que realiza intervenção em propriedade vizinha, destruindo plantação de baixo valor e não fiscalizada pelo invasor responsável, a fim de conter a propagação de um incêndio pelos imóveis adjacentes; incêndio esse que já havia consumido parte da pastagem mantida pelo réu.

Ausente o ato ilícito, a responsabilidade civil é descaracterizada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários ao patamar de 15% sobre o valor da causa, sem prejuízo da gratuidade e de seus consectários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022